Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. JULGAMENTO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de desistência da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o art. 998 do Código de Processo Civil permite a desistência da apelação após o início do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de desistência de recurso após o início do julgamento.
4. O início do julgamento impede a desistência do recurso de apelação, uma vez que o conhecimento parcial do acórdão a ser proferido pode, em tese, propiciar o manejo de práticas processuais para evitar algum tipo de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O início do julgamento impede a desistência da apelação”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998, caput;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.306.367, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.11.2021.